Tribunal: TJBA
Processo: 0560655-33.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560655-33.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, RAIMUNDO ALFREDO TOURINHO CERQUEIRA, MILENA GILA FONTES

APELADO: CSG ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, RAIMUNDO ALFREDO TOURINHO CERQUEIRA, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

ACORDÃO

APELA
Ç
ÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.
PRETENSÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA POR DEFEITOS NA OBRA. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA
A
AMBAS AS PARTES, POR VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO E PELA FALTA DE MANUTENÇÃO.
LAUDO PERICIAL SUFICIENTEMENTE CLARO QUANTO À CULPA DOS APELANTES.
IMPOSIÇÃO, À RÉ, DO PAGAMENTO DE 50% DOS CUSTOS ESTIMADOS PARA A REFORMA DAS PISCINAS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS
IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0560655-33.2018.8.05.0001
, tendo como Apelantes e Apelados
SESC - ADMINISTRA
ÇÃO
REG
IONAL NO ESTADO DA BAHIA

e

CSG ENGENHARIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em afastar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e NEG
AR
PROVIMENTO
aos recursos.